Tribunal: TJMT
Processo: 1040801-49.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040801-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO CARVALHO ARRUDA DE AGUIAR - CPF: 705.386.891-53 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc TUTELA DE URGÊNCIA cc RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN
.
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO PREJUÍZO
.
INFORMAÇÃO RETIRADA EM MOMENTO OPORTUNO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 09/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
REGINALDO CARVALHO ARRUDA DE AGUIAR
,
em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito inscrito no cadastro do SCR BACEN, além da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido (Id. 222483196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente recurso consiste em analisar se há manutenção de restrição no sistema do Banco Central do Brasil por prazo superior a cinco anos e, em caso positivo, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

No caso, a parte reclamante, ora recorrente se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), pela instituição financeira Reclamada, no campo "prejuízo", inserido em 10
/2018
no valor de R$ 1.017,82
.

Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito "é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras", que "permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o Banco Central consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário".

Assim, na prática, essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

A reclamante juntou ao processo o extrato SISBACEN, indicando o apontamento realizado a partir de outubro de 2018, permanecendo até setembro de 2019 (Id.
222483165
).

Nesse caminho, em novembro de 2023, mês do ajuizamento da ação, o reclamante não comprovou a existência de anotação contemporânea do alegado débito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Frise-se que o Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencidas e prejuízos durante determinado período, mês a mês. Se a dívida persistir, continuará constando no próximo mês, e se inexistir, a dívida não mais constará no próximo mês.

Portanto, embora o recorrente alegue que lhe foi negado a expedição de cartão de crédito, em razão de constar anotação prescrita de dívida em seu nome, tal alegação não prospera, tendo em vista que na presente data não há qualquer lançamento realizado pela recorrida.

Aliado a isso, consigna-se que no extrato constam outras anotações de débitos vencidos com outras instituições bancárias. Assim, não há como condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral ao reclamante, porquanto ausente ato ilícito.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar minimamente o f
ato constitutivo do seu direito.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024